Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre pretensão de cobrança originária de contrato de compra e venda de cento e trinta carregamentos de material de aterro, que os envolvera. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara o réu ao pagamento de R$10.000,00, com juros de mora no percentual de 1% a contar da data da citação, e multa de 3% sobre o valor do débito, em face da litigância de má-fé. Inconformado, o réu apelara almejando, em suma, a reforma da sentença de molde a afastar a condenação em litigância de má-fé, ou, alternativamente, para redução do valor da multa para 1% do valor da causa. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58537403 - Sentença